Tribunal: TJMT
Processo: 1018634-73.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018634-73.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Urgência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (AGRAVANTE), ALINE ABRANTE LUCATTO - CPF: 024.820.261-80 (AGRAVADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAFAEL FURMAN ALVES DE SOUZA - CPF: 003.312.861-81 (ADVOGADO), LUIZ EDUARDO BILIBIO PIVA - CPF: 027.200.151-13 (ADVOGADO), RODOLPHO AUGUSTO SOUZA DE VASCONCELLOS DIAS - CPF: 841.490.511-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL
.

AGRAVADO(S):
ALINE ABRANTE LUCATTO
.

E
MENTA
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. CIRURGIA CARDÍACA NEONATAL E PARTO DE ALTO RISCO. REDE CREDENCIADA INSUFICIENTE. RECOMENDAÇÃO MÉDICA EXPRESSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde (Unimed Nacional - Cooperativa Central) contra decisão que deferiu tutela de urgência para compelir, solidariamente com a Unimed Cuiabá, o custeio antecipado de parto de alto risco e cirurgia cardíaca neonatal em hospital situado fora da rede credenciada, além das despesas médicas e hospitalares correlatas, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência deferida pelo juízo de origem; (
ii
) definir se é legítima a responsabilização solidária da Unimed Nacional pelas despesas médicas e hospitalares decorrentes do atendimento prestado à beneficiária do plano de saúde contratado junto à Unimed Cuiabá.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise da ilegitimidade passiva da agravante não foi realizada pelo juízo de origem, razão pela qual a sua apreciação direta pelo Tribunal configuraria indevida supressão de instância, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública.

A documentação acostada aos autos comprova a gravidade do quadro clínico fetal (Hipoplasia de Ventrículo Esquerdo), a inexistência de estrutura adequada na rede credenciada local e a urgência na realização de parto e cirurgia cardíaca neonatal em hospital especializado, o que evidencia a presença dos requisitos do art. 300 do CPC.

A escolha do hospital e da equipe médica decorreu de recomendação técnica expressa, e não de mera conveniência da autora, afastando eventual alegação de abuso no exercício do direito.

A negativa administrativa da operadora, sem resposta efetiva em tempo hábil, configurou omissão que comprometeu o acesso imediato ao tratamento médico essencial.

A jurisprudência do STJ reconhece que o rol de procedimentos da ANS tem caráter exemplificativo, sendo abusiva a negativa de cobertura de tratamento indicado por médico responsável, quando necessário à preservação da vida e saúde do paciente.

A multa diária fixada no valor de R$ 500,00, nos termos do art. 537 do CPC, mostra-se adequada à finalidade de assegurar a efetividade da medida deferida, diante da urgência e da natureza alimentar das despesas envolvidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

É admissível a concessão de tutela de urgência para compelir operadora de plano de saúde ao custeio antecipado de parto e cirurgia cardíaca neonatal, diante de urgência médica comprovada e ausência de estrutura compatível na rede credenciada.

A negativa de cobertura baseada na ausência de previsão no rol da ANS é abusiva quando houver prescrição médica fundamentada e urgência no tratamento necessário à preservação da vida.

A multa cominatória prevista no art. 537 do CPC é cabível para assegurar o cumprimento da tutela de urgência, sendo legítima sua fixação em valor razoável diante da urgência e da natureza do direito tutelado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, art. 6º, VIII; CPC,
arts
. 98, 99, § 3º e § 4º, 139, II, 231, 300, 537; Lei nº 9.656/1998, art. 35-C.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
622.630/PE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti,
DJe
18.12.2017; TJ-SC, AI 4003266-20.2019.8.24.0000, Rel. Des. José Agenor de Aragão, j. 30.04.2020; TJ-SP, Ap. Cível 1015022-40.2017.8.26.0114, Rel. Des. Mary
Grün
, j. 23.02.2018; TJ-DF, Ap. Cível 0735675-81.2018.8.07.0001, Rel. Des. Fernando Habibe, j. 09.10.2019; TJ-MG, AC 1000019-15.2019.8.13.0000, Rel. Des. Juliana Campos Horta, j. 29.04.2020.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, interposto por UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, contra decisão interlocutória
(ID. 193235368 – autos de origem PJE Nº 1041053-61.2025.8.11.0041) pelo Juízo 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que deferiu o pedido de tutela para determinar que a operadora de saúde autorizasse e custeasse o parto e cirurgia de alta complexidade, sob os seguintes
termos:

“
Por fim, reconheço a responsabilidade solidária entre UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, vez que se trata de Grupo Unimed, independentemente da esfera de atuação em razão da extensão do nome (Brasil, Central, Cuiabá...) e fazem parte de um complexo entre suas cooperativas.

Posto isso, por estarem presentes os requisitos exigidos no art. 300 do CPC, CONCEDO a tutela pleiteada a fim de determinar que as requeridas:

a) solidariamente entre si, efetuem o pagamento integral, antecipado, dos honorários médicos da Equipe Médica do Dr. Leandro Lopes - Obstetra Especialista em Medicina Fetal com experiência em fetos cardiopatas, que foi estipulado em R$ 18.600,00 (dezoito mil e seiscentos reais);

b) solidariamente entre si, efetuem o pagamento integral, antecipado, dos honorários médicos da Equipe da Clínica
Ecokid
para acompanhamento da cirurgia cardíaca que foi estipulado em R$ 23.200,00 (vinte e três mil e duzentos reais);

c) solidariamente entre si, efetuem o pagamento integral, antecipado, dos honorários médicos do Dr. Rodrigo Freire e Dra.
Lilliane
Maria Gabrielli Pozzi - Cirurgiões e anestesista Cardiovasculares Pediátricos, respectivamente, foi estipulado em R$ 207.000,00 (duzentos e sete mil reais);

d) solidariamente entre si, efetuem o pagamento integral, antecipado dos honorários médicos da Equipe médica de Eletrofisiologia do Dr. Rodrigo Freire
acompanhamento perioperatório: R$ 5.000,00 (cinco mil reais) + avaliação eletrônica do dispositivo: R$ 800,00 (oitocentos reais);

e) solidariamente entre si, efetuem o pagamento integral, antecipado, de cada visita da Dr. Rodrigo Freire e sua equipe para acompanhamento na internação hospitalar, que deverá ser realizada diariamente se superados os 30 dias de internação, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), que ainda não poderá ser estimado o prazo ainda;

f) solidariamente entre si, efetuem o pagamento integral, antecipado, dos honorários médicos da Equipe da Clínica
Ecokid
-
Cardiopediatria
Clínica - que irá realizar Assistência Cardiológica Pré-operatória em parto e atendimento ao recém-nascido em sala de parto, no valor de estipulado em R$ 14.000,00 (quatorze mil reais);

g) solidariamente entre si, efetuem o pagamento integral das visitas/diárias do acompanhamento na internação hospitalar, no valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) - Por diária, e que sua totalidade será informada posteriormente, de acordo com a realização das visitas;

h) a realização do parto, cirurgia e tratamento posterior no Hospital Beneficência Portuguesa, nos moldes estabelecidos nos laudos anexos, sendo necessário a autorização antes da data prevista do parto, qual seja, dia 19/05/2025, bem como de todas as despesas hospitalares, vez que o nosocômio é credenciado da segunda ré.

Em caso de não cumprimento do exposto pelas requeridas, aplico multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 537 do CPC, para que seja cumprida a determinação judicial.

Por derradeiro, zelando pela duração razoável do processo (art. 139, inc. II, do CPC), determino a CITAÇÃO do (a/s) requerido (a/s) para oferecimento de defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, com termo inicial previsto no art. 231 do CPC, cuja ausência de apresentação da peça contestatória acarretará
a
revelia da (a/s) parte (s) ré (s), presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. [...]”

Em razões recursais (ID.
291926871
), a parte agravante sustenta sua ilegitimidade passiva, por ausência de vínculo contratual com a autora; que não integra o contrato firmado com a agravada; que não possui ingerência sobre os procedimentos e custos decorrentes do atendimento requerido; e que a decisão impõe obrigações inexequíveis, especialmente quanto à multa cominatória.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID.
292573396
)
, tendo a parte Agravante interposto Agravo Interno contra a referida decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (ID.
298307360
), na qual sustenta a ocorrência de urgência médica comprovada, com risco de morte fetal; afirma que o parto e a cirurgia já foram realizados, mas persistem efeitos da decisão (diárias hospitalares e visitas médicas); defende a existência de responsabilidade solidária entre as cooperativas do Sistema Unimed; e invoca jurisprudência do STJ que admite tal solidariedade em hipóteses análogas.

O Ministério Público Estadual ofertou parecer (ID.
311337371
) pelo desprovimento do agravo, destacando o dever solidário das cooperativas, diante da urgência e da ausência de estrutura adequada na rede credenciada da operadora local.

Recurso tempestivo, e preparo isento pela gratuidade da justiç
a.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL
.

AGRAVADO(S):
ALINE ABRANTE LUCATTO
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão interlocutória, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, deferiu a tutela de urgência para compelir solidariamente as requeridas ao custeio antecipado de despesas hospitalares, honorários médicos e procedimento cirúrgico neonatal, sob pena de multa diária, a ser realizado em hospital fora da rede credenciada da operadora local.

A agravante sustenta que não integra o contrato firmado com a parte autora e que não possui qualquer vínculo com a beneficiária, razão pela qual entende ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda. A agravada, por sua vez, argumenta que, diante da urgência do caso e da ausência de estrutura compatível na rede credenciada da Unimed Cuiabá, foi necessário o atendimento em hospital situado em outro estado, o que atrai a incidência do regime de intercâmbio entre as cooperativas do Sistema Unimed.

Pois bem
.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que
deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora
, sob os seguintes fundamentos:

“Trata-se deação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada de urgência e indenização por danos moraisproposta porALINE ABRANTE
LUCATTO em face de UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, ambas as partes devidamente qualificadas nos autos.

Relata serbeneficiária do plano de saúde celebrado com a requerida. Aduz que está grávida de 37 semanas e no mês de fevereiro de 2025, durante um exame de ecografia fetal, foi identificado que o feto possuía alterações morfológicas graves com diagnóstico de cardiopatia congênita grave.Em laudo, o médico credenciado pela ré, afirma e reconhece que em virtude do diagnóstico, o parto e a cirurgia neonatal não podem ser realizados em Cuiabá, sendo a paciente encaminhada para a equipe de referência fora do estado. Em 11 de março de 2025, já com a equipe médica especializada em São Paulo, foi confirmada a cardiopatia congênita do nascituro e diagnosticada que seu filho possuía uma cardiopatia grave, denominada
Hipoplasia de Ventrículo Esquerdo
, conforme exames ecocardiográficos fetais realizados. Afirma que tal condição requer uma intervenção cirúrgica cardíaca neonatal, bem como necessita de nascimento em centro de referência em cardiologia, e que a cirurgia deve ser realizada no mesmo hospital onde serão realizados todos os procedimentos cardiológicos, visto que o atendimento e transporte podem piorar o quadro e agravar o prognóstico do recém-nascido, alegando que esta é a única alternativa que poderá garantir a sobrevivência do nascituro.Em laudo médico complementar, a Dra. Lilian M. Lopes alertou que o bebê necessita de planejamento do parto em hospital, com equipe especializada em cardiologia pediátrica e cirurgia cardíaca infantil, pois a cirurgia cardíaca será realizada imediatamente após o nascimento para que se evite o óbito imediato. Dessa forma, foi exclusivamente recomendada, de forma unânime entre os profissionais, a realização do parto e do tratamento cirúrgico no Hospital Beneficência Portuguesa, em São Paulo - SP, que é referência nacional em cardiopatias congênitas e possui toda a estrutura adequada para o atendimento do recém-nascido, garantindo-se assim maiores chances de vida do bebê. A autora encontra-se atualmente com 37 semanas de gestação e, por recomendação médica, deverá permanecer em São Paulo para adequado acompanhamento final da gestação, vez que o parto está agendado para o dia 19/05/2025. Diante de todo o quadro narrado, a autora relata que no dia 30/04/2025 fez um requerimento administrativo à primeira ré, contudo até o presente momento não houve resposta do plano de saúde.Na data de 07/05/2025, a autora solicitou novamente respostas sobre o protocolo realizado, e foi informada que não tem resposta sobre seus pedidos e solicitaram que a autora a acionasse em outro momento. Frisa que no caso dos autos não se trata de cirurgia cuja autora tenha elegido a gosto e modo os profissionais e hospital, mas sim de indicação médica comprovada de que estes são referência no tratamento da patologia do feto, aumentando as chances de sobrevivência do nascituro.

Nesse contexto,requer, liminarmente, liminarmente,in
verbis
:

[...] Por todo o exposto, requer a Autora que seja deferido a tutela de urgência para que: a) As Requeridas solidariamente entre si, efetuem o pagamento integral, antecipado, dos honorários médicos da Equipe Médica do Dr. Leandro Lopes - Obstetra Especialista em Medicina Fetal com experiência em fetos cardiopatas, que foi estipulado em R$ 18.600,00 (Dezoito mil e seiscentos reais); b) As Requeridas solidariamente entre si, efetuem o pagamento integral,
antecipado, dos honorários médicos da Equipe da Clínica
Ecokid
para acompanhamento da cirurgia cardíaca que foi estipulado em R$ 23.200,00 (vinte e três mil e duzentos reais); c) As Requeridas solidariamente entre si, efetuem o pagamento integral, antecipado, dos honorários médicos do Dr. Rodrigo Freire e Dra.
Lilliane
Maria Gabrielli Pozzi - Cirurgiões e anestesista Cardiovasculares Pediátricos, respectivamente, foi estipulado em R$ 207.000,00 (duzentos e sete mil reais); d) As Requeridas solidariamente entre si, efetuem o pagamento integral, antecipado dos honorários médicos da Equipe médica de Eletrofisiologia do Dr. Rodrigo Freire acompanhamento perioperatório: R$ 5.000,00 (cinco mil) + avaliação eletrônica do dispositivo: R$ 800,00 (oitocentos reais); e) As Requeridas solidariamente entre si, efetuem o pagamento integral, antecipado, de cada visita da Dr. Rodrigo Freire e sua equipe para acompanhamento na internação hospitalar, que deverá ser realizada diariamente se superados os 30 dias de internação, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), que ainda não poderá ser estimado o prazo ainda; f) As Requeridas solidariamente entre si, efetuem o pagamento integral, antecipado, dos honorários médicos da Equipe da Clínica
Ecokid
-
Cardiopediatria
Clínica - que irá realizar Assistência Cardiológica Pré-operatória em Parto e Atendimento ao Recém-nascido Em Sala De Parto, no valor de foi estipulado em R$ 14.000,00 (quatorze mil reais; g) As Requeridas solidariamente entre si, efetuem o pagamento integral das visitas/diárias do acompanhamento na internação hospitalar, no valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) - Por diária, e que sua totalidade será informada posteriormente, de acordo com a realização das visitas. h) Que seja determinado a realização do parto, cirurgia e tratamento posterior no Hospital Beneficência Portuguesa, nos moldes estabelecidos nos laudos anexos, sendo necessário a autorização antes da data prevista do parto, qual seja, dia 19/05/2025, bem como de todas as despesas hospitalares, vez que o nosocômio é credenciado da segunda ré. i) Caso deferido a tutela pleiteada e não cumprida pelas Requeridas que seja aplicada multa diária nos termos do art. 537 do CPC para compeli-las a cumpri-la e, também, penhora de valores nas contas das Rés para que seja cumprida a determinação judicial; j) A aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a consequente inversão do ônus da prova; k) Reconheça a responsabilidade solidária entre UNIMED CUIABÁ – SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS MÉDICOS e CENTRAL NACIONAL UNIMED- COOPERATIVA CENTRAL, vez que se trata de Grupo Unimed, independentemente da esfera de atuação em razão da extensão do nome (Brasil, Central, Cuiabá...) e fazem parte de um complexo entre suas cooperativas; [...]

Ainda, requer a inversão do ônus da prova (art. 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor – CDC), aprioridade na tramitação processual (inciso I do art. 1.048 do CPC)e a concessãodos benefícios da gratuidade de justiçajuntamente à apreciação do seu pedido de tutela de urgência.

É o relatório.

Decido
.

Inicialmente, ante a comprovação da hipossuficiência da parte autora,
concedo
os benefícios da gratuidade da justiça,nos termos do art. 98 e§ 3ºe § 4ºdo art. 99, ambosdo Código de Processo Civil – CPC.

Por sua vez,
defiro
a incidência da legislação consumerista ao presente caso e, consequentemente,
inverto
o ônus da prova em favor da parte autora ante a sua hipossuficiência técnica, com fulcro no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Outrossim, tendo em vista que atramitaçãoprioritária do processo é cabível em qualquer instância sempre que figurar como parte ou interveniente pessoaportadora de doença grave(inciso I do art. 1.048 do CPC),
defiro
a prioridade na tramitação processual deste feito.

Com efeito, no que tange à apreciação do seu pedido de tutela de urgência, o art. 300 e parágrafos do diploma processual civil estabelece,in
verbis
:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.”

Nota-se, portanto, que a concessão da tutela de urgência tem como pressupostos a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Destarte, consoanteos argumentos trazidos na súplica inicial,a controvérsia cinge-se à recusa a operadora de plano de saúde em proceder a autorização e o custeio do tratamento tido por indispensável à manutenção da vida do nascituro da requerente.

Nessa toada, em perfunctória análise de suas razões e da documentação acostada ao pedido, constato uma plausibilidade mínima necessária que preenche os pressupostos legais autorizativos para a concessão parcial da medida pleiteadainitio litis.

Isso porque, rechaço a justificativa de que o procedimento não consta no rol de cobertura obrigatória pelos planos de saúde, visto que a seguradoranão podeinterferir na conduta clínica eestabelecer o tratamento que o paciente deve se submeter o paciente, independentemente de não constar do rol de procedimentos obrigatórios previsto na regulamentação da Agência Nacional de Saúde – ANS, de modo queo instrumento contratual do caso em tela deve ser interpretado em prol do bem maior, qual seja a saúde do consumidor.

Veja-se julgados dos Tribunais Pátrios nesse sentido:

[...] AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO LIMINAR DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA ADMINISTRATIVA DE PAGAMENTO DE CIRURGIA INTRAUTERINA NO NASCITURO PARA CORREÇÃO DE DEFEITO CONGÊNITO GRAVE QUE IMPEDE O DESENVOLVIMENTO DOS PULMÕES
(HÉRNIA DIAFRAGMÁTICA CONGÊNITA - HDC). ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA PELO JUÍZO A QUO. INSURGÊNCIA DA OPERADORA DE SAÚDE. SUSTENTADA LEGALIDADE DA NEGATIVA DE COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE AO ARGUMENTO DA EXPRESSA EXCLUSÃO CONTRATUAL PARA PROCEDIMENTOS NÃO PREVISTOS NO ROL DA ANS, BEM COMO PARA TRATAMENTOS EXPERIMENTAIS. RECUSA INDEVIDA. CIRURGIA INTRAUTERINA IMPRESCINDÍVEL PARA MELHOR CHANCE DE SOBREVIVÊNCIA DO FETO. URGÊNCIA DEMONSTRADA. EXEGESE DO ART. 35-C DA LEI N. 9.656/98. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS EM FAVOR DO CONSUMIDOR. PREVALÊNCIA DO DIREITO À VIDA EM DETRIMENTO DO DIREITO PATRIMONIAL. COBRANÇA QUE PODERÁ SER REALIZADA POSTERIORMENTE NO CASO DE IMPROCEDÊNCIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - AI: 40032662020198240000 Capital 4003266-20.2019.8.24.0000, Relator: José Agenor de Aragão, Data de Julgamento: 30/04/2020, Quarta Câmara de Direito Civil). [...]

[...] PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. Autora que pretende compelir a ré a oferecer cobertura para a cirurgia intrauterina de que necessita para tratamento de "
mielomeningocele
" apresentada pelo feto. Sentença de procedência. Apelo da ré. 1. Impossibilidade de escolha pelo plano do método de tratamento de doença coberta. Direito do consumidor ao tratamento mais avançado, prescrito pelo médico, com melhor eficácia à doença que o acomete. Precedentes. Procedimento indicado pelo médico para tratamento de doença coberta. Súmula 102 deste E. TJ. Cobertura devida. 2. Operadora que não demonstrou que em sua rede credenciada havia profissional e hospital capacitados para tratamento da autora. Intervenção cirúrgica realizada fora da rede conveniada que deve ser custeada pela ré. Não demonstrado, também, que o hospital escolhido pela autora não seja credenciado a uma das integrantes do "Sistema Unimed". Sentença mantida. 3. Recurso desprovido. (TJ-SP 10150224020178260114 SP 1015022-40.2017.8.26.0114, Relator: Mary
Grün
, Data de Julgamento: 23/02/2018, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/02/2018). [...]

Com efeito, ressalto que este entendimento está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segunda a qual é abusiva a recusa de cobertura de procedimento voltado ao tratamento de doença coberta pelo plano de saúde contratado sob o argumento de não constar da lista da ANS, sendo tal prerrogativa, inclusive, garantida nos casos detratamentooff
label
e de uso domiciliar.

Veja-se:

[...]PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO RECOMENDADO. ELETROCONVULSOTERAPIA. RECUSA INJUSTIFICADA. DANO MORAL. 1. O rol da ANS não é exaustivo; limita-se a enunciar a cobertura mínima. 2. A recusa injustificada causou dano moral in
re

ipsa
. (TJ-DF 07356758120188070001 DF 0735675-81.2018.8.07.0001, Relator: FERNANDO HABIBE, Data de Julgamento:
09/10/2019, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 30/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [...]

[...]EMENTA: APELAÇÃO - PLANO DE SÁUDE - ELETROCONVULSOTERAPIA - CLÁUSULA LIMITADORA - ABUSIVIDADE - INCIDÊNCIA CDC - ABUSIVIDADE. - O contrato de plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas não lhe sendo permitido, ao contrário, delimitar os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade constante da cobertura (
AgInt
no
AREsp
n. 622.630/PE, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
DJe
18/12/2017) - A listagem de procedimentos estabelecida pela ANS não é exaustiva e deve ser verificada individualmente a situação de cada segurado, considerando a indicação médica e a evolução dos tratamentos para a cura da doença coberta pelo plano contratado.(TJ-MG - AC: 10000191587088001 MG, Relator: Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 29/04/2020, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/05/2020). [...]

Por sua vez, também se motiva opericuluminmoraem sede de tutela antecipada, dada a imprescindibilidade deproteger a integridade física e bem-estar do feto e da mãe, ora autora.

Observa-se, ainda, que não se há falar em risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, porquanto, na hipótese de eventual improcedência da demanda, por evidente, poderá a operadora do plano de saúde buscar o ressarcimento dos valores despendidos pelo referido tratamento, salientando-se, por ora, a prevalência do direito à vida ao patrimonial, de modo que o perigo de dano à integridade física e bem estar do feto e da mãe, caso privados do tratamento requerido, justifica a concessão da tutela antecipada vindicada.

A par dessas considerações, imperioso frisar, queno que tange ao pedido de realização do procedimento com médico e hospital específicos, via de regra, a operadora do plano de saúde deve arcar com o tratamento recomendado à paciente em estabelecimento hospitalar regularmente credenciado juntamente com a equipe médica local, ressalvada a eventual impossibilidade de transferência da paciente para outro estabelecimento e observadas as circunstâncias do caso, a serem comprovadas através de relatório médico devidamente fundamentado.

Aliás, a procura por médicos não referenciados não o foi por“livre escolha”da requerente, mas sim porque,a priori, a seguradora não dispõe de profissionais habitados para a realização do procedimento na sua lista de credenciados, pois tão logo diagnosticada asalterações morfológicas graves com diagnóstico de cardiopatia congênita grave, o médico que acompanhava o caso indicou a realização da cirurgia deplanejamento do parto em hospital com equipe especializada em cardiologia pediátrica e cirurgia cardíaca infantil.

Por fim,
reconheço
a responsabilidade solidária entre UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, vez que se trata de Grupo Unimed, independentemente da esfera de atuação em razão da extensão do nome (Brasil, Central, Cuiabá...) e fazem parte de um complexo entre suas cooperativas.

Posto isso,por estarem presentes os requisitos exigidos no art. 300 do CPC,
CONCEDO
a tutela pleiteada a fim de
determinar
queas requeridas:

a) solidariamente entre si, efetuem o pagamento integral, antecipado, dos honorários médicos da Equipe Médica do Dr. Leandro Lopes - Obstetra Especialista em Medicina Fetal com experiência em fetos cardiopatas, que foi estipulado em R$ 18.600,00 (dezoito mil e seiscentos reais);

b) solidariamente entre si, efetuem o pagamento integral, antecipado, dos honorários médicos da Equipe da Clínica
Ecokid
para acompanhamento da cirurgia cardíaca que foi estipulado em R$ 23.200,00 (vinte e três mil e duzentos reais);

c) solidariamente entre si, efetuem o pagamento integral, antecipado, dos honorários médicos do Dr. Rodrigo Freire e Dra.
Lilliane
Maria Gabrielli Pozzi - Cirurgiões e anestesista Cardiovasculares Pediátricos, respectivamente, foi estipulado em R$ 207.000,00 (duzentos e sete mil reais);

d) solidariamente entre si, efetuem o pagamento integral, antecipado dos honorários médicos da Equipe médica de Eletrofisiologia do Dr. Rodrigo Freire acompanhamento perioperatório: R$ 5.000,00 (cinco mil reais) + avaliação eletrônica do dispositivo: R$ 800,00 (oitocentos reais);

e) solidariamente entre si, efetuem o pagamento integral, antecipado, de cada visita da Dr. Rodrigo Freire e sua equipe para acompanhamento na internação hospitalar, que deverá ser realizada diariamente se superados os 30 dias de internação, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), que ainda não poderá ser estimado o prazo ainda;

f) solidariamente entre si, efetuem o pagamento integral, antecipado, dos honorários médicos da Equipe da Clínica
Ecokid
-
Cardiopediatria
Clínica - que irá realizar Assistência Cardiológica Pré-operatória em parto e atendimento ao recém-nascido em sala de parto, no valor de estipulado em R$ 14.000,00 (quatorze mil reais);

g) solidariamente entre si, efetuem o pagamento integral das visitas/diárias do acompanhamento na internação hospitalar, no valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) - Por diária, e que sua totalidade será informada posteriormente, de acordo com a realização das visitas;

h) a realização do parto, cirurgia e tratamento posterior no Hospital Beneficência Portuguesa, nos moldes estabelecidos nos laudos anexos, sendo necessário a autorização antes da data prevista do parto, qual seja, dia 19/05/2025, bem como de todas as despesas hospitalares, vez que o nosocômio é credenciado da segunda ré.

Em caso de não cumprimento do exposto pelas requeridas, aplico multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 537 do CPC, para que seja cumprida a determinação judicial.

Por derradeiro, zelando pela duração razoável do processo (art. 139, inc. II, do CPC),
determino
a CITAÇÃO do (a/s) requerido (a/s)

para oferecimento de defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, com termo inicial previsto no art. 231 do
CPC, cuja ausência de apresentação da peça contestatória acarretará
a
revelia da (a/s) parte (s) ré (s), presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. [...]”

O
exame dos autos revela que a parte autora é beneficiária de plano de saúde contratado junto à Unimed Cuiabá, e que houve expressa recomendação médica para realização de parto e cirurgia cardíaca neonatal em hospital especializado, diante da gravidade do quadro clínico apresentado.

A agravante sustenta, como principal fundamento do presente recurso, a sua ilegitimidade para compor o polo passivo da demanda.

No entanto, conforme se depreende dos autos de origem, tal matéria ainda não foi apreciada pelo juízo de primeiro grau, de modo que sua análise direta por este Egrégio Tribunal configuraria indevida supressão de instância.

Mesmo se tratando de questão de ordem pública, não é possível seu exame originário nesta instância, pois ausente pronunciamento prévio do juízo
a quo
, circunstância que impede a apreciação do tema sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido, colhe-se o seguinte precedente desta Corte:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM FUNDAMENTO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO DE MORA. NOTIFICAÇÃO NO ENDEREÇO CONTRATUAL. SÚMULA 72/STJ E TEMA 1.132.SUPRESSÃODEINSTÂNCIAEM RELAÇÃO A OARTE DASMATÉRIAS. REGULARIDADE DA LIMINAR. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESTA DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por Ar Transportes Ltda. contra decisão que deferiu medida liminar de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, sob alegação de inadimplemento contratual.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a liminar de busca e apreensão poderia ser mantida diante da alegada ausência de constituição válida em mora, da pendência de ação revisional e da possível irregularidade na utilização do plantão judicial para cumprimento daordemde apreensão.

III. Razões de decidir

Asmatériasrelativas à alegada ilegalidade do cumprimento da liminar e à violação ao devido processo legal não foram apreciadas pelo juízo de origem, motivo pelo qual não podem ser conhecidas nestainstânciarecursal, sob pena desupressãodeinstância. Conforme o art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969,
a mora pode ser constituída por notificação extrajudicial enviada ao endereço constante no contrato, sendo suficiente o envio da correspondência, independentemente da comprovação do recebimento.

A tese firmada pelo STJ no Tema 1.132 estabelece que basta o envio da notificação ao endereço contratual, não sendo exigível a demonstração do efetivo recebimento pelo devedor.

Constatada nos autos a expedição de carta registrada ao endereço constante no contrato e seu retorno com a anotação “não procurado”, tem-se por regularmente constituída a mora, nos termos da legislação e da jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido em parte e, nesta, desprovido.

Tese de julgamento: “1. A constituição de mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária é válida mediante o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensada a prova do efetivo recebimento.”
“2. Não se conhece dematériasnão apreciadas pelo juízo de origem, sob pena desupressãodeinstância, mesmo quando se tratar dematériadeordempública.”

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969,
arts
. 2º, § 2º, e 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 72; STJ, REsp 1.788.950/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 27.02.2019 (Tema 1.132).

(N.U 1005875-77.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2025,
Publicado
no DJE 26/04/2025) - Grifei

A agravante também sustenta que não estariam presentes os requisitos do art. 300 do CPC, a saber, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Ocorre que, os autos estão instruídos com farta documentação médica que evidencia a gravidade da patologia fetal (Hipoplasia de Ventrículo Esquerdo), a necessidade de parto assistido e cirurgia cardíaca imediata em hospital de referência fora da rede local, bem como a inércia da operadora em prestar resposta administrativa tempestiva.

Assim, demonstrado o risco iminente de morte do nascituro, aliado à omissão da operadora em autorizar o procedimento essencial à preservação da vida, mostra-se plenamente configurada a urgência e a plausibilidade do direito invocado, a justificar a concessão da medida de urgência.

Quanto à escolha do hospital e da equipe médica, restou incontroverso nos autos que a decisão se deu por estrita recomendação técnica, diante da
inexistência de estrutura local apta à realização do procedimento, e não por conveniência pessoal da autora.

Ademais, conforme a jurisprudência reiterada do STJ, é indevida a negativa de cobertura sob o argumento de ausência de previsão no rol da ANS, quando o procedimento é indispensável à sobrevivência do paciente e há prescrição médica fundamentada.

A multa diária fixada pelo juízo a quo tem amparo no art. 537 do CPC, e visa conferir efetividade à tutela deferida. Diante do caráter alimentar das despesas médicas envolvidas e da urgência do procedimento, a fixação de astreintes mostra-se razoável e proporcional, não havendo motivo para sua exclusão ou redução nesta fase processual.

A decisão agravada, portanto, merece ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

CONCLUSÃO

Com essas considerações,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se na integralidade, a
decisão agravada
.

Julgo prejudicado o agravo interno.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025